Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-51.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-51.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMYLE DOS SANTOS HENNING - CPF: 065.689.401-60 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EDEMIR HENNING - CPF: 450.256.900-30 (APELADO), ADILIO GRANJA MACHADO - CPF: 545.929.251-49 (APELADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA
–
IM
PROCEDÊNCIA
–
ALIENAÇÃO
DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL PELO
GENITOR DA AUTORA E
VIÚVO
DA
DE CUJUS
–
IMÓVEL PRO INDIVISO -
PRETENSÃO DE NULIDADE
-
TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
PERDAS E DANOS
DA COTA PARTE DA AUTORA
– DIREITO A SER DISCUTIDO EM AÇÃO PROPRIA - S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de negócio jurídico anulável e comprovada
a
aquisição por terceiro de boa-fé há
mais de 14 anos
, deve
ser conservado o negócio jurídico, cabendo ao prejudicado requer em ação própria as perdas e danos em face do alienante haja vista seu direito à cota parte do direito de posse sobre imóvel objeto da demanda por ser herdeira legítima e necessária.

2. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JAMYLE DOS SANTOS HENNING
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio de Compra e Venda
que julgou
im
procedente a pretensão inicial
e
condenou a autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID
233068216
).

Em suas razões recursais (ID

233068221
)
alega a apelante que embora o juízo tenha entendido que o requerido
ADILIO GRANJA MACHADO

seja terceiro de boa-fé quando da compra do imóvel em razão de o requerido
EDEMIR HENNING

aparentar ser o legitimado para a realização da venda
,
em nenhum momento argumentou não saber dos fatos, sendo evidente em sua contestação que ao tempo do negócio ele tinha conhecimento de que a esposa/companheira do primeiro requerido e genitora da autora havia falecido.

Defende não ser possível reconhecer o segundo requerido como adquirente de boa-fé, pois o contrato firmado entre os requeridos consta o conhecimento da situação, qual seja, a morte da esposa/companheira do primeiro requerido e genitora da autora
.

Afirma que era obrigação do primeiro requerido se inteirar da situação relativa à sucessão hereditária, assumindo o ris
c
o do negócio se não o fez, somado ao fato de que é obrigação do comprador verificar a documentação pertinente ao imóvel adquirido.

Sustenta que o segundo requerido sabia
que
estava
adquirindo parcela de assentamento rural, devendo ter se dirigido ao INCRA para se inteirar da situação.

Assim, requer
o provimento do presente recurso para que a seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade do negócio jurídico.

Contrarrazões apresentadas por
ADILIO GRANJA MACHADO

pelo desprovimento do recurso
(
ID
233068224
0).

EDEMIR HENNING

não apresentou c
ontrarrazões (ID
233068223
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAMYLE DOS SANTOS HENNING

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio de Compra e Venda
em face de
EDEMIR HENNING
e
ADILIO GRANJA MACHADO
, alegando
ser filha do primeiro requerido e de
BERNADETE MARIA DOS SANTOS,
falecida em 15/04/2004, quando estava com menos de 04 (quatro) anos de idade, tendo deixado um imóvel rural denominado Luz Divina, lote rural no 35, com área de 77,7 hectares compreendido no PA Cachimbo I, no Travessão Beira Rio, na Comarca de
Peixoto do
Azevedo/MT, bem este alienado por seu genitor ao segundo requerido sem a realização de inventário, o que leva
à
nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda, motivo pelo qual ingressou com apresente demanda requerendo a declaração de nulidade para que seja
realizado o inventário, bem como sua imissão na posse
(
ID
233067793
).

Após o regular andamento do feito
,
sobreveio a sentença de improcedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Consoante relatado
, a
apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, apesar de suas alegações no sentido de que o comprador e segundo requerido teria conhecimento do falecimento de sua genitora quando da aquisição da área
,
fato é que os documentos juntados aos autos quando da apresentação da contestação comprovam a boa-fé de
ADILIO GRANJA MACHADO
.

Isso porque, foi aportado aos autos o contrato particular de compra e venda firmado entre os requeridos, os quais foram devidamente apresentados ao INCRA para que o segundo requerido e adquirente do imóvel conseguisse retirar o Título de Propriedade do imóvel denominado Sítio Luz Divina (ID
233068191
;
233068192
;
233068193
;
233068194
;
233068195
;
233068196
e;
233068198
).

O
contrato particular de compr
a
e venda de ID 233068191 comprova que o negócio jurídico foi regularmente pactuado pelos requeridos quando da alienação da posse sobre o lote 35 do assentamento PA Cachimbo I, zona rural do Município de Peixoto de Azevedo/MT, cedido pelo INCRA para uso e exploração, contando referido instrumento contratual com todos os requisitos necessários ao seu reconhecimento
.

A procuração fornecida pelo vendedor e primeiro requerido ao comprador e segundo requerido (ID
233068192
) consta a informação expressa de que o alienante
nomeou e constituiu bastante procurador o adquirente em 12/01/2010 para que fosse requerido e retirado junto ao INCRA o título de propriedade do referido imóvel em seu nome, o que demonstra a boa-fé do apelado que acreditou ser o alienante e outorgante o legitimado à realização do negócio jurídico.

Além disso, o contrato de concessão de uso fornecido pelo INCRA em 22/04/2014 e o espelho da unidade familiar homologado em 18/12/2013 juntados aos autos no ID 233068195 e ID
233068193
, comprovam a boa-fé do comprador
.

Assim, apesar de ter sido inventariado o direito de concessão uso outorgado pelo INCRA
,
o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado pela anula
ção
do negócio jurídico, motivo pelo qual deve ser aplicado
n
a hipótese dos autos o princípio da conservação do negócio jurídico, bem como a teoria da aparência
, mormente porque o comprador já se encontra na posse do imóvel há mais de
14 anos
.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. O Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a boa-fé dos adquirentes, considerando válido o negócio jurídico celebrado. 4. A revisão do julgado exigiria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1698175 ES 2017/0234287-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2019).

A
ssim, da análise
do contexto fático probatório,
constata-se que
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pontuou adequadamente a discussão, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID
233068216
):

“
Trata-se de
ação declaratória de nulidade de negócio de compra e venda com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
JAMYLE DOS SANTOS HENNING
em face de EDEMIR
HENNING e de ADÍLIO GRANJA MACHADO, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, ser filha do primeiro requerido e de Bernadete Maria dos Santos, falecida em 15/09/2004.

Menciona que o requerido convivia em união estável com a sua genitora. Ocorre que, quando do falecimento dade cujus, o requerido alienou o Sítio Luz Divina, localizado no Lote Rural no 35, PA Cachimbo I, Travessão Beira Rio, nesta Cidade, de propriedade de sua genitora, para o requerido Adílio.

Sustenta que não foi realizado o inventário, razão pela qual o negócio jurídico é nulo.

Nesse contexto, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio e indisponibilidade do bem supracitado. No mérito, postula a concessão da gratuidade da justiça e declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre as partes. Outrossim, pede a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pela fruição do bem.

Com a petição inicial vieram os documentos.

Deferida a gratuidade da justiça e postergada a análise do pedido liminar para após a manifestação dos requeridos (id. 36702460).

Citado, o requerido Edemir deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (id. 70250374).

O requerido Adílio, citado, apresentou contestação. Nas suas razões, postula o indeferimento da tutela de urgência e a improcedência do pedido. Ainda, requer a condenação da autora por litigância de má-fé (id. 108423676).

Houve impugnação à contestação (id. 11374639).

Intimados para informar as provas que pretendiam produzir, as partes postularam o julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, requerem a produção de prova testemunhal (id. 136200354 e id. 139597862).

É o relatório.DECIDO.

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização de outras provas ou realização de audiência.

Embora citado, o requerido Edemir não apresentou contestação, razão pela qual decreto a sua revelia.

No presente caso, verifica-se que a requerente alega a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel denominadoSítio Luz Divina, localizado no Lote Rural no 35, PA Cachimbo I, Travessão Beira Rio, nesta Cidade,firmado entre as partes, uma vez que a propriedade pertencia a sua genitora e, quando do seu falecimento, não foi realizado o inventário.

Por sua vez, o requerido Adílio afirma ter adquirido a propriedade de Edemir de boa-fé.

Para comprovar as suas alegações, o requerido juntou o contrato particular de compra e venda firmado entre as partes (id. 108423687), a procuração pública de Edemir lhe conferindo poderes amplos, gerais e ilimitados, inclusive para apresentar junto ao INCRA, com o objetivo de requerer e retirar o Título de Propriedade relativo ao imóvel (id. 108423688), o contrato de concessão de uso do INCRA (id. 108423689), a certidão do INCRA (id. 108424291), o espelho da unidade familiar (id. 108424292), o
comprovante de inscrição Estadual (id. 108424293), e o comprovante do ITR do imóvel (id. 108424295).

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora é filha e, portanto, herdeira necessária de Bernadete Maria dos Santos, falecida em 15/09/2004 (id. 32313124), a qual era possuidora doSítio Luz Divina, localizado no Lote Rural no 35, PA Cachimbo I, Travessão Beira Rio, nesta Cidade (id. 32313135).

Consabido ser possível a partilha de licença de ocupação de imóvel outorgado pelo INCRA, nos termos do art. 620, IV, ‘g’, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –SUCESSÕES- AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA – IMÓVEL RURAL DE TITULARIDADE DOINCRA– PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE A POSSE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Comprovado o direito de posse outorgado peloINCRAsobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação, nos termos do art. 620, IV, ‘g’, do CPC. (N.U 1006889-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)

Ocorre que, no caso dos autos, o requerido Edemir, companheiro dade cujuse genitor da autora, vendeu o imóvel em discussão para o requerido Adílio, sem a realização prévia de inventário (id. 32313133).

Assim, ausente comprovação nos autos de que oinventáriofoi realizado, o imóvel objeto da contenda é parte integrante do espólio de modo indiviso, de modo que o requerido não poderia dispor dele, sendo anulável o negócio firmado.

Aqui, cumpre transcrever o voto do ilustre Ministro Luís Felipe Salomão no RE no 982.584-PE:

“É de ressaltar, de início, que o art. 82 do Código de 1.916, ao prescrever que a validade do negócio jurídico depende de "agente capaz", não guarda perfeita similitude com a tese de venda a non domino. Isso porque a capacidade a que se refere o dispositivo é a aptidão para agir em nome próprio, que pode inexistir, por exemplo, em razão de menoridade, da falta de necessário discernimento ou de causa transitória. Ou seja, é a capacidade para os atos da vida civil em geral. Por outro lado, a venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Vale dizer, o que emerge como vício na venda a non domino é a completa falta de legitimação do alienante, que consiste na inaptidão específica para determinado negócio jurídico. Há falta parcial de legitimação, por exemplo, na venda imobiliária sem outorga uxória (art. 1.647 - 1.650 do Código Civil de 2002), ou sem consentimento dos descendentes e do cônjuge na venda para outro descendente (art. 496, do Código Civil de 2002). Nessas hipóteses, o Código Civil atual prevê a anulabilidade do ato (art. 1.649 e art. 496) e não nulidade absoluta”.

Contudo, embora a venda realizada seja anulável, entendo que devem ser resguardados os direitos do terceiro adquirente de boa-fé demandado.

No caso, o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a sua boa-fé na realização do negócio jurídico.

Registro, neste ponto, a adoção da Teoria da Aparência pela qual uma pessoa é considerada por todos como titular de um direito, embora não seja no plano jurídico, o que acarreta que terceiros de boa-fé ignorem a realizada ocultada.

O requerido alienante possui aparência de estar legitimado para a compra e venda estabelecida, o que acarreta
na
confiança de terceiros na situação exposta.

No caso dos autos não há qualquer demonstração de que o requerido adquirente agiu em conluio ou ciente da situação real envolvendo o imóvel.

Neste enfoque, recordo a tendência da doutrina a respeito princípio da conservação do negócio jurídico, pois não obstante a existência de negócios jurídicos irregulares, são eficazes, de modo que deve ser evitada, sempre que possível, a declaração de nulidade, conservando a eficácia dos atos jurídicos.

Nesse sentido, sustenta Antônio Junqueira de Azevedo

que:

“Tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos três planos - existência, validade e eficácia -, o máximo possível o negócio jurídico realizado pelo agente. O princípio da conservação consiste, pois, em se procurar salvar tudo
que é possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da existência, quanto da validade, quanto da eficácia”.

Assim, inviável se torna restituir o imóvel à parte autora, em decorrência da anulação do contrato firmado, pois prejudicaria, em demasia, o terceiro (também requerido na presente demanda) que adquiriu o imóvel de boa-fé.

Nestes autos discute-se a possibilidade de retomar a situação aostatus quoanterior à venda do imóvel ao requerido Adílio, devolvendo-se a posse à autora.

Entretanto, no caso não há como reverter a venda efetuada, especialmente porque o contrato foi firmado em 2008, sendo que, ao que tudo indica, o requerido está na posse do bem desde então.

Inviável a devolução do imóvel à requerente, como postulado na inicial. Resta à autora, contudo, a composição dos seus prejuízos pela indenização reparatória nos termos da legislação civil.

Dessa forma, se o bem foi regularmente alienado a terceiro de boa-fé, ainda que haja a necessidade de serem restituídas as partes aostatus quo anteo comprador de boa-fé não é atingido pela anulação do negócio jurídico, restando ao autor/prejudicado o direito à indenização pelo valor despendido no pagamento do imóvel (neste sentido: REsp 101.571/MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 05/08/2002).

Ocorre que, considerando que a presente ação trata exclusivamente da anulação do negócio jurídico, entendo que a parte autora deve propor ação própria para demandarperdas e danos em face do alienante.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos, nos termos art. 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.
[...].”

Assim,
comprovada
a

boa-fé do terceiro adquirente do direito decorrente da concessão de uso outorgada pelo INCRA
,
in
viável o acolhimento do pedido de
anulação do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como a imissão da autora e apelante na posse.

À autora cabe haver de seu genitor
eventuais perdas referentes à sua cota parte em ação própria, vez que não foi objeto do pedido inicial
.

Portanto, a manutenção de sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024